Tribunal: CARF
Processo: 10510.003176/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.003176/2010-05
ACÓRDÃO
2002-008.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOB JOSE PINTO BANDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$
25.252,83.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003176/2010-05
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no
valor original de R$ 7.272,58, sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação
de Lançamento e dos autos eletrônicos (fls. 5 a 13), o lançamento de ofício foi
efetuado em razão de:
1) Dedução Indevida com Despesa de Instrução. Glosa do valor de R$ 10.369,16,
indevidamente deduzido por falta de comprovação;
2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa do valor de R$
25.252,83, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Na fase do
procedimento fiscal, o contribuinte apenas comprovou a concessão de pensão
alimentícia judicial no valor de três salários mínimos (R$ 14.700,00) em favor de
Anna Carolina Marques Bandeira e João Gabriel Marques Bandeira, inexistindo
comprovação no valor declarado para a beneficiária Maria de Socorro Vale (CPF
no 257.635.985-04);
3) Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 12.910,59,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas por falta de comprovação;
4) Dedução Indevida com Dependentes. Glosa do valor de R$ 6.623,52,
indevidamente deduzido por falta de comprovação da relação de dependência em
relação a Ana Clara Carvalho Bandeira e Uendel Rafael do Vale Bandeira, e por
existência de pensão alimentícia em favor de Anna Carolina Marques Bandeira e
João Gabriel Marques Bandeira.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento em 27/07/2010(fl. 18) e apresentou impugnação em
17/08/2010, fl. 1 e 2, alegando, em síntese, que os menores Ana Clara Carvalho
Bandeira e Uendel Rafael do Vale Bandeira são seus filhos, anexando certidão de
nascimento, fls. 14 e 15; que o valor declarado a título de pensão alimentícia
encontra-se conforme as normas de direito de família e demais disposições legais,
anexando comprovante de rendimentos com registro do pagamento em favor de
Maria de Socorro Vale (CPF no 257.635.985-04), fl. 16; manifesta concordância
com a glosa da despesa de instrução e justifica a inclusão indevida da despesa
médica em favor de dependente (filho), sem nomeá-lo, que passou a receber
pensão alimentícia e, portanto, deveria ter sido excluído, por desconhecimento na
oportunidade da elaboração da declaração anual de ajuste.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.003176/2010-05
3
Requer, ao final, o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2013, Recurso Voluntário em que sustentou a legalidade da dedução da
pensão alimentícia paga a Maria do Socorro Vale Bandeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso (fl. 79) é tempestivo e dele conheço.
A única matéria recorrida foi a glosa da dedução de pensão alimentícia paga em
favor de Maria do Socorro Vale Bandeira, cuja obrigação decorre de acordo homologado
judicialmente, como comprovam os documentos juntados ao recurso voluntário (fls. 79 e 80).
Sobre a matéria, assim discorreu a decisão recorrida (fl. 74):
Assim, malgrado haja registro de valores em seus informes de rendimentos na
rubrica específica para “pensão alimentícia” em benefício de Maria de Socorro
Vale (CPF no 257.635.985-04), fls. 16, não foram acostadas os atos judiciais
próprios exigidos pela legislação federal (decisão judicial ou acordo homologado)
que permitam conferir aos descontos declarados a natureza de dedução da base
de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
Não há dúvidas de que o contribuinte sofreu o ônus do pagamento da pensão
alimentícia devida a Maria do Socorro (fl. 16), no valor de R$ 25.252,83, que é compatível com a
obrigação alimentar decorrente do acordo homologado. Portanto, é o caso de cancelamento da
glosa.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para cancelar a glosa de dedução de pensão
alimentícia no valor de R$ 25.252,83.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 93
DF CARF MF
Original